Tribunal: TJES
Processo: 0007325-03.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007325-03.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELLINGTON GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: RENATO MALTONI GOMES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ação de indenização por danos materiais e morais, ante a ausência de citação válida dos réus. O apelante alega omissão do Juízo quanto a pedido de diligências para localização dos réus e posterior citação por edital; afirma que não houve inércia; invoca o princípio do contraditório (art. 10 do CPC); e sustenta a necessidade de intimação pessoal, com base na Súmula 240/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de citação dos réus, diante da inércia da parte autora, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC; (ii) definir se é necessária a intimação pessoal do autor antes da extinção do feito por ausência de pressuposto processual, ou se tal exigência restringe-se às hipóteses de abandono da causa previstas nos incisos II e III do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação válida dos réus configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem julgamento do mérito, conforme dispõe o art. 485, IV, do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que, nos casos de ausência de pressuposto processual, como a citação, é desnecessária a prévia intimação pessoal do autor, sendo essa exigência restrita às hipóteses de abandono da causa (art. 485, III, do CPC), conforme § 1º do mesmo artigo.

5. A alegação de que a intimação se referia apenas à digitalização dos autos não prospera, pois o autor foi anteriormente intimado, por meio do Diário de Justiça, para providenciar a localização dos réus, não tendo adotado qualquer providência, evidenciando a inércia.

6. O requerimento anterior do autor para a realização de diligências, formulado em momento processual diverso e dois anos antes da intimação para impulsionar o feito, não tem o condão de afastar a constatação de inércia no momento relevante para o regular andamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação válida dos réus, diante da inércia do autor em adotar as providências determinadas para sua localização, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

2. A exigência de intimação pessoal do autor é aplicável apenas às hipóteses de abandono da causa previstas no art. 485, III, do CPC, sendo dispensável nos casos de ausência de citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 238, 239, 485, IV, § 1º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 916.097/MA, rel. Min. Marco Buzzi, j. 07.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 0010226-91.2018.8.08.0048, rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 12.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000996-75.2019.8.08.0020, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 10.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, irresigna-se o apelante
WELLINGTON GONÇALVES DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo ora recorrente em face de
RENATO MALTONI GOMES e ELIANA DIAS GUSMÃO PACHECO
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de citação das partes requeridas (pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo).

Em suas razões, o apelante requer a anulação da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) houve omissão do Juízo quanto à análise de pedido específico formulado às fls. 67 e ss, por meio do qual pleiteou diligências para localização dos réus, inclusive com utilização de ferramentas digitais e, sucessivamente, a citação por edital; (ii)
o recorrente foi intimado acerca da digitalização dos autos, e não propriamente para diligenciar o feito, de modo que inércia não houve
; (iii) a extinção do feito viola o contraditório prévio previsto no art. 10 do CPC, na medida em que o autor não foi previamente instado a se manifestar sobre o fundamento da decisão extintiva; (iv) o processo tramita desde 2019, sendo desproporcional e irrazoável a extinção com base em alegada inércia por período ínfimo; (v) a jurisprudência do STJ exige a intimação pessoal do autor para o reconhecimento do abandono da causa e, ainda, requerimento da parte contrária, nos termos da Súmula 240/STJ, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Pois bem. Após análise do caderno processual, tenho que a r. sentença vergastada
não
merece reforma
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do apelante, fato é que, a despeito de ter sido intimado para informar o endereço dos requeridos, após numerosas tentativas frustradas de localização, o recorrente quedou-se inerte, impossibilitando a angularização processual (id. 10950467).

Assim, como bem assentou o Juízo
a quo
, diante da
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(citação), imperativa a extinção do feito, a teor do que dispõe o art. 485, IV, do CPC, consoante a remansosa jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. DESÍDIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito
. II.
A extinção anômala do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), no caso a citação, independe de prévia intimação pessoal do autor, sendo dinâmica reservada apenas para os casos de negligência e abandono previstos nos incisos II e III da citada norma
. III. Recurso conhecido e improvido. (Data: 12/Dec/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0010226-91.2018.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO OU APLICATIVO DE MENSAGENS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Delta Produtos e Serviços Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que extinguiu sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, a ação de cobrança movida contra Centro Educacional Primeira Fase Ltda. A sentença fundamentou-se na impossibilidade de citação do réu, após tentativas infrutíferas e indicação de endereços ineficazes pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia da parte autora em promover a citação válida do réu, conforme exigido pelo CPC; (ii) determinar se é possível realizar a citação por meios eletrônicos (e-mail) ou por aplicativos de mensagens (WhatsApp) na ausência de sistema devidamente implementado para tal finalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
A inércia da parte autora em promover a citação do réu, mesmo após tentativas frustradas e a indicação de endereços ineficazes, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A citação da parte ré constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme preceitua o art. 239 do CPC, sendo essencial para a validade do processo. A jurisprudência do STJ estabelece que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dispensando a intimação prévia do autor para extinção
(AgInt no AREsp n. 916.097/MA). A consulta aos sistemas judiciais para localização de endereço, indeferida pelo juízo de origem, não foi objeto de irresignação pela parte autora no momento oportuno, o que ensejou a preclusão. A citação por e-mail ou por aplicativo de mensagens (WhatsApp) é inviável diante da ausência de autorização legal expressa e de um sistema devidamente implementado, conforme entendimento jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.417.241/SP; REsp n. 2.045.633/RJ). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inércia da parte autora em promover a citação do réu, após tentativas infrutíferas e sem providenciar novos meios válidos para a citação, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme art. 485, IV, do CPC. Não é possível a citação por e-mail ou aplicativo de mensagens sem previsão legal e sem a devida implementação de sistema específico para tal finalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 240, § 2º, 246, 485, IV, VI e § 7º; Lei nº 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 916.097/MA, rel. Min. Marco Buzzi, j. 07.11.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.417.241/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 23.04.2024; STJ, REsp n. 2.045.633/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2023. (Data: 20/Sep/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0019861-96.2018.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Busca e Apreensão na qual o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), em razão da ausência de citação do réu. O Banco Autor, ora Apelante, recorre, sustentando que a sentença deve ser anulada, alegando que não foi previamente intimado pessoalmente, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: a necessidade de prévia intimação pessoal do autor, antes da extinção do processo por ausência de citação do réu, conforme disposto no art. 485, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR
A exigência de prévia intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC é aplicável exclusivamente às hipóteses de abandono da causa pelo autor, nos termos do inciso III do mesmo artigo. A extinção do processo, no presente caso, se fundamenta na ausência de citação do réu, prevista no art. 485, IV, do CPC, para a qual não há necessidade de prévia intimação pessoal do autor, conforme estabelece o § 3º do referido artigo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto processual de validade, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito, independentemente de prévia intimação do autor. Diante da falta de citação do réu e da ausência de cumprimento das determinações judiciais pelo autor, correta a decisão que extinguiu o processo sem julgamento de mérito
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A exigência de prévia intimação pessoal do autor prevista no § 1º do art. 485 do CPC aplica-se exclusivamente à hipótese de abandono de causa, não sendo necessária na hipótese de extinção do processo por falta de citação do réu, prevista no art. 485, IV, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos III e IV, §§ 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/06/2022; TJE, Apelação Cível nº 5002566-56.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, julgado em 27/08/2024. (Data: 16/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000541-96.2023.8.08.0048, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ademais, como ilustram os arestos acima reproduzidos,
prescindível se fazia a intimação pessoal da parte autora
, ora apelante, antes da extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (hipótese legal do inciso IV do art. 485 do CPC) -
o
que somente seria exigido nas hipóteses de negligência das partes e abandono da causa pelo autor, previstas, respectivamente, nos incisos II e III do art. 485 do CPC, ex vi:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Destaco, por fim, que o fato de o recorrente -
em momento processual absolutamente diverso, dois anos antes da intimação para movimentação do feito
- ter requerido ao Juízo diligências para localização do requerido não se mostra servil a afastar a conclusão alcançada, uma vez evidenciada a inércia ao tempo do comando decisório que lastreia a prolação da sentença terminativa, o que, ao lado das numerosas tentativas frustradas de angularização da relação jurídica processual, tornou inevitável a extinção do feito, como já exposto.

Tampouco merece guarida a alegação de que
o recorrente foi intimado tão somente acerca da digitalização dos autos, e não propriamente para diligenciar o feito, de modo a inexistir inércia.

É bem verdade que este Sodalício tem reconhecido que “o Ato Conjunto TJES nº 007/2022 exige intimação específica sobre a digitalização dos autos, com a possibilidade de verificação de incorreções, sem que isso configure ciência inequívoca de outros atos processuais”, de modo que “a intimação sobre a digitalização do processo físico não substitui a necessidade de intimação eletrônica específica” (TJES, Data: 10/Mar/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000996-75.2019.8.08.0020, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Todavia, da atenta análise dos autos, verifica-se que, antes mesmo da intimação acerca da virtualização dos autos, foi o recorrente intimado para diligenciar a localização dos requeridos, por meio do Diário de Justiça, como se vê à fl. 99 dos autos, tendo o causídico, inclusive, feito carga dos autos em seguida (fl. 100).

Assim, razões inexistem para a reforma da r. sentença objurgada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por WELLINGTON GONÇALVES DE OLIVEIRA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Ante a ausência de fixação de honorários sucumbenciais na origem, descabe a majoração nesta instância recursal (AgInt nos EDcl no REsp 2.004.107/PB, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)